Tribunal: TJSP
Processo: 2114767-61.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Matérias aduzidas em sede de impugnação – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas em recurso que se encontra suspenso – Impossibilidade de repetição de matérias – Não conhecimento.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114767-61.2016.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MARIA SALES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114767-61.2016.8.26.0000 - Peruíbe 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA SALES LEITE
VOTO no 130687
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Matérias
aduzidas em sede de impugnação Agravo em que se apresentam
nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas
em recurso que se encontra suspenso
Impossibilidade de
repetição de matérias Não conhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que asseverou:
Vistos.CHAMO O FEITO À ORDEM.Observo que:A) O Banco réu foi citado para pagamento do valor apontado na
inicial (R$3.435,28) e depositou referida importância conforme comprovante de fls. 49, tendo apresentado
impugnação às fls. 53/68.B) Às fls. 75/77, houve decisão quanto à impugnação apresentada pelo executado
julgando procedente em parte o pedido da exequente.C) A exequente adequou o cálculo ao quanto determinado na
decisão acima mencionada conforme cálculo de fls. 83/84, pugnando pelo bloqueio do saldo remanescente no valor
de R$ 653,44 (seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) para 14/04/2015. D)
Encaminhados os autos para penhora de valores, o juízo, equivocadamente, bloqueou o valor integral do débito
apontado às fls. 83, conforme se vislumbra da folha da folha de detalhamento de Ordem de Bloqueio às fls. 86/87.
Diante do equívoco, o Banco executado requereu reconsideração da decisão que determinou o bloqueio e
apresentou nova impugnação (fls. 92/94 e 95/96).E) Intimado para se manifestar quanto à nova impugnação (fls.
103), a exequente apresentou resposta ás fls. 106/107, pugnando pelo levantamento do depósito de fls. 49, bem
como do saldo devedor no valor de R$653,44 (seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
bloqueado às fls. 86/87, liberando-se o saldo remanescente bloqueado indevidamente. F) Os autos foram enviados
ao contador judicial que apurou como devida a importância apontada às fls. 11/.É o relatório do necessário.
Fundamento e DECIDO.1. Inicialmente, deixo de conhecer o pedido de reconsideração apresentada pelo executado
às fls. 92/94. De fato, não há que se conhecer do pedido e nem falar-se em interrupção ou suspensão do prazo
para a interposição de eventual recurso contra a (sentença/decisão), pois, como sabido, o sistema recursal existente
no ordenamento jurídico pátrio se orienta pelo princípio da taxatividade, não havendo respaldo jurídico-legal para a
pretendida reconsideração ora apresentada eis que tem nítida finalidade de alteração da decisão. 2. Recebo a
impugnação apresentada às fls. 95/96, como simples petição a teor do que dispõe o §11, do artigo 525, do Código
de Processo Civil, eis que decorrido o prazo para apresentação de impugnação e por tratar-se de matéria que
envolve ato executivo subsequente à penhora de fls. 86/87. Assim, passo a analisar o pedido.3. Relativamente aos
pedidos formulados, entendo que parcial razão assiste ao executado, pois, da análise dos autos observo que houve
penhora de valores em valor superior àquele apontado pela exequente (o valor devido era de R$653,44 e houve
bloqueio do valor de R$3.982,47 - fls. 84 e 86). 4. Assim, considerando que os cálculos elaborados pelo Contador
Judicial e àqueles apurados pela exequente às fls. 116/117, observo que diante do depósito já realizado às fls. 49

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114767-61.2016.8.26.0000 - Peruíbe 3/3
(no valor de R$3.435,28) subsiste saldo devedor no valor de R$1.262,91, motivo pelo qual tal importância deverá
ser transferida para conta à disposição do juízo, liberando-se o saldo remanescente ao Banco executado.5. Desta
forma, determino a transferência da importância equivalente a R$1.262,91 para conta judicial a favor do juízo. Com
a transferência expeça-se guia de levantamento judicial do valor transferido e daquele depositado às fls. 49 em
favor da exequente.Intime-se”
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão em razão da
discussão acerca da limitação subjetiva da sentença exequenda; batendo-se contra a
correção monetária e os juros moratórios, na forma como foram decididos. Protesta
também contra: a incidência de juros remuneratórios; e a imposição de multa.
É O RELATÓRIO.
De plano, pelo quanto se observa dos autos, em decisão que analisou,
datada de 07/04/2015, matérias aduzidas pelo agravante em sua impugnação, julgando
parcialmente procedente a impugnação. Foram afastadas as prefaciais de ilegitimidade
ativa de não associado ao IDEC, de ilegitimidade passiva, de incompetência do juízo, e de
limitação subjetiva da sentença coletiva, e, quanto ao mérito, foi desacolhido o pedido de
reconhecimento da necessidade de liquidação da sentença. Ainda em aludida decisão,
foram estabelecidos os seguintes critérios para o cálculo a ser realizado: incidência de juros
remuneratórios, de forma capitalizada, desde o inadimplemento até o efetivo pagamento;
termo inicial dos juros moratórios a partir da citação do banco nos autos da execução;
atualização monetária pela Tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
repartindo a sucumbência .
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o agravante
pretender repetir a mesma argumentação em face de decisão diferente, visto que aquelas
serão objeto de análise do agravo anteriormente interposto, não cabendo realizar-se aqui
referido julgamento.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator